Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é de consumo (STJ, Súmula 297).
3. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).
4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 60 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.
5. Utilizado ou não restituído o crédito depositado pelo banco na conta corrente do contratante, o desconto das parcelas do empréstimo mostra-se devido, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito.
6. Diante da previsão legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015 c/c Lei no 1.046/1950) e da disposição em contrato, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.
7. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido.
8. Recurso conhecido e não provido.